Tribunal: TJES
Processo: 5001532-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: DANIEL SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO PRESENTE EM ALIMENTO. LARVAS DE INSETOS. DEVER DE SEGURANÇA. QUEBRA DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Alega a requerente que no dia 05 de dezembro de 2023, fora até o Supermercado BH, ora requerido, localizado na Ilha de Santa Maria, 460, na avenida João Santos Filho (CNPJ 04541375030809) e realizou a compra de alimentos diversos, conforme nota fiscal em anexo. Todavia, ao efetuar o pagamento dos produtos e ingerir um desses alimentos, o requerente percebera que este alimento que ingeriu estava com BICHOS (fungos, ácaros, insetos). Assim, o requerente se dirigiu à gerência do estabelecimento comercial a fim de relatar o ocorrido, todavia, sem sucesso quanto a uma possível solução. A par desta situação, o requerente procurou o serviço do PROCON ESTADUAL, onde formalizou pessoalmente todo o acontecido, conforme protocolo de atendimento. Portanto, requer a indenização por danos morais no importe de R$5.000.00.

2. Sentença de primeiro grau que acolheu o pedido inicial, e condenou o requerido a pagar a à parte autora o valor de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

4. Escorreita sentença de primeiro grau, neste sentido: “
Restando evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida (art. 6º, X, CDC), no qual está incluída a correta manutenção e exposição dos produtos comercializados, especialmente os alimentícios, tendo em vista o risco à saúde dos consumidores. A saúde, além de ser direito fundamental previsto no art. 6º da CF, também está prevista no caput do art. 4º do CDC, o qual estabelece como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o respeito à dignidade, saúde e segurança do consumidor, bem como a melhoria da sua qualidade de vida. O art. 8º da citada legislação consumerista ainda dispõe que os produtos colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, tendo em vista a gravidade das consequências que a conduta das Requeridas poderia ter gerado à Requerente, sendo cabível a indenização por danos morais, na forma dos arts. 6º, VI do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Ademais, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida pelas Requeridas, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”

5. Com pertinência à determinação do quantum da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

6.
Sílvio Rodrigues
, citado por VENOSA, acentua que: “
O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens
”.

7. Tendo em mente os parâmetros indicados, estou convicta de que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, compensando com tal contentamento a aflição que experimentou durante o evento.

8.
Ante o exposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, enunciado 11 da turma de uniformização do espírito santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

9. Por força da sucumbência recursal (ART. 55, da lei 9.099/95) condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre “o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)